Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-19.2024.8.11.0011
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000725-19.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROZILDA APARECIDA SAMPAIO PEREIRA - CPF: 902.362.701-68 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), JEFFER KLEBER DE OLIVEIRA - CPF: 013.166.791-28 (APELADO), Prefeito Municipal de Mirassol D'Oeste-MT (APELADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE MIRASSOL D'OESTE/MT (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Concurso público. Anulação de posse. Processo administrativo disciplinar. Alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Improcedência.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Monitora de Creche no Município de Mirassol D’Oeste/MT, cujo termo de posse foi anulado após a conclusão de processo administrativo disciplinar. A impetrante sustenta nulidade do ato administrativo, por ausência de contraditório, ampla defesa e motivação, e pleiteia a reintegração ao cargo co
m pagamento retroativo das remunerações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo disciplinar que resultou na anulação do ato de posse; (
ii
) analisar se é possível o controle judicial
do mérito administrativo quanto à validade da anulação da posse da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O processo administrativo disciplinar foi instruído com elementos concretos e provas documentadas que indicam fraude no concurso público, especificamente mediante comunicação ilícita entre candidatos e terceiros durante a prova objetiva.

4.
Consta dos autos comprovação de que a impetrante foi regularmente notificada, apresentou defesa escrita e participou dos atos processuais, o que afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5.
A Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/99, sendo legítima a autotutela administrativa para garantir a legalidade e moralidade.

6.
O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da legalidade e do respeito às garantias processuais, não sendo cabível a reavaliação do mérito administrativo.

7.
A análise pretendida pela impetrante demandaria dilação probatória e revisão do juízo administrativo de conveniência e oportunidade, providências incompatíveis com a via estreita do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV; Lei no 9.784/1999, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28/03/2023; STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30/11/2022; STJ,
AgInt
no RMS 66.553/TO, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
10/12/2021; TJMT, AI
n.o
1001817-07.2020.8.11.0000, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, DJE 23/06/2021; STJ,
AgInt
no RMS 66663/RJ, Rel. Min.
Assusete
Magalhães,
DJe
28/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível
interposto por ROZILDA APARECIDA SAMPAIO PEREIRA contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000725-19.2024.8.11.0011, que denegou a segurança pleiteada
, na qual a impetrante pretendia obter
a nulidade do procedimento administrativo
que a afastou do cargo de Monitora de Creche no qual ingressou por meio do
Concurso Público n. 001/2020, promovido pelo Município de Mirassol D’Oeste/MT, o reconhecimento da ilegalidade do afastamento, bem como sua reintegração ao cargo e o pagamento dos vencimentos retroativos ao período de afastamento.

Em suas razões, a
impetrante narra que foi aprovada na 6a colocação do
certame
, para
o referido cargo
, tendo inclusive tomado posse e exercido regularmente suas funções.

No entanto, sustenta que foi afastada
do
cargo sem remuneração após a instauração de procedimento administrativo disciplinar que culminou na anulação do Termo de Posse, sob alegação de supostas irregularidades no vínculo funcional.

Argumenta que o referido procedimento foi viciado, pois teria sido instaurado sem a observância do contraditório e da ampla defesa, carecendo ainda de motivação adequada para justificar o afastamento de servidora já em exercício.

Requereu, também, isenção do preparo recursal, sob o fundamento de que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

O Município de Mirassol D’Oeste apresentou contrarrazões (ID 256345698), pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o ato administrativo impugnado foi exercido dentro da discricionariedade legal da Administração, com observância do devido processo legal e da legalidade administrativa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, regularmente instada a se manifestar, apresentou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, acompanhando os fundamentos da sentença de origem.

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025